Tribunal: STF
Processo: AI 71355
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
- O DIREITO DE DEFESA DAS PARTES NO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
HÁ DE SE EXERCER NA FORMA REGULADA NA LEI PROCESSUAL. 
INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA, QUANDO NÃO SE ADMITE ALTERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO
POSTERIORMENTE À SUA APRESENTAÇÃO. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.